Tribunal: STF
Processo: RHC 100973
Classe: RHC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-05-04
Data de publicação: 2010-05-04

Ementa:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. 
   PRISÃO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO 
   INIDÔNEA. RÉU RESPONDEU AO PROCESSO EM LIBERDADE. APELAÇÃO EXCLUSIVA 
   DA DEFESA. REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO PROVIDO.

1.	Esta Suprema 
   Corte firmou entendimento no sentido de ser inidônea a decretação de 
   prisão preventiva fundamentada apenas nos maus antecedentes do réu, 
   mormente quando respondeu ao processo em liberdade, como ocorre no 
   caso. Precedentes.
2.	O Plenário do Supremo Tribunal Federal 
   entendeu, por maioria, que "ofende o princípio da não-culpabilidade 
   a execução da pena privativa de liberdade antes do trânsito em 
   julgado da sentença condenatória, ressalvada a hipótese de prisão 
   cautelar do réu, desde que presentes os requisitos autorizadores 
   previstos no art. 312 do CPP" (HC 84.078/MG, rel. Min. Eros Grau, 
   05.02.2009, Informativo STF 534).
3.	A decisão que determinou a 
   prisão do ora recorrente não se encontra fundamentada nos 
   pressupostos que autorizam a segregação cautelar prevista no art. 
   312 do Código de Processo Penal.
4.	Ocorrência de reformatio in 
   pejus na espécie, na medida em que houve piora na situação do réu 
   que respondeu a todo o processo em liberdade, e o Tribunal Estadual, 
   ao julgar a apelação interposta exclusivamente pela defesa, negou 
   provimento ao recurso e determinou sua prisão imediata, sem que 
   tenham surgidos fatos novos.
5.	Recurso provido.